Tribunal: TJMT
Processo: 1027778-94.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027778-94.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ARTHUR SOUSA SILVA - CPF: 037.645.731-71 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – AFASTAMENTO DOS ABUSOS E ILEGALIDADES DO CONTRATO - CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO, CONVERTENDO O MANDADO INICIAL EM MANDADO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

- BASE DE CÁLCULO - INCIDÊNCIA

SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ALTERAÇÃO

- CABIMENTO - VERBA HONORÁRIA, EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA, QUE DEVE SER FIXADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA, REPRESENTADO PELO RESULTADO DA DIFERENÇA ENTRE O MONTANTE PRETENDIDO NA EXORDIAL E O MONTANTE EFETIVAMENTE RESTITUÍDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A base de cálculo dos honorários advocatícios em favor da parte requerente deverá incidir sobre os valores pleiteados e deferidos, já a condenação dos honorários em favor da parte ré, deverá incidir sobre o proveito econômico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR

contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Sinop/MT,
autos sob nº 1027778-94.2023.8.11.0015 - AÇÃO MONITÓRIA
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado, na petição inicial dos embargos à ação monitória, por Arthur Sousa Silva contra Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR, para o fim de: a) DECRETAR a nulidade da cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a mensal, concernente ao contrato de abertura de crédito em conta corrente e DETERMINAR que os juros se operacionalize mensalmente pela taxa média de mercado, no percentual de 7,35% ao mês; referente ao contrato de abertura de crédito em conta corrente; exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor; b) CONDENAR a instituição financeira requerida no pagamento de indenização, por repetição do indébito, de forma simples, referente aos valores que exigiu indevidamente, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar da efetiva cobrança indevida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, DETERMINAR a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes; c) DECLARAR constituído, de pleno direito, os documentos sobre os quais se fundamenta a ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.º do Código de Processo Civil/2015, observadas as determinações fixadas nas letras “a” e “b” do dispositivo da presente sentença; d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, considerando que o embargante foi sucumbente em parte, deverá arcar, o embargante com 60% das custas processuais e o embargado com os demais 40% restantes. CONDENOU, ainda, as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]. Suspenso, todavia, a exigibilidade das verbas de sucumbência, porquanto concedo os benefícios da justiça gratuita ao embargante, nos termos do art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

Inconformado, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) dos honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa - alteração para o proveito econômico obtido.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, nos termos da fundamentação exposta em sede recursal.

A parte apelada, intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal (id. 236048229 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR

contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Sinop/MT,
autos sob nº 1027778-94.2023.8.11.0015 - AÇÃO MONITÓRIA
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado, na petição inicial dos embargos à ação monitória, por Arthur Sousa Silva contra Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR, para o fim de: a) DECRETAR a nulidade da cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a mensal, concernente ao contrato de abertura de crédito em conta corrente e DETERMINAR que os juros se operacionalize mensalmente pela taxa média de mercado, no percentual de 7,35% ao mês; referente ao contrato de abertura de crédito em conta corrente; exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor; b) CONDENAR a instituição financeira requerida no pagamento de indenização, por repetição do indébito, de forma simples, referente aos valores que exigiu indevidamente, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar da efetiva cobrança indevida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, DETERMINAR a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes; c) DECLARAR constituído, de pleno direito, os documentos sobre os quais se fundamenta a ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.º do Código de Processo Civil/2015, observadas as determinações fixadas nas letras “a” e “b” do dispositivo da presente sentença; d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, considerando que o embargante foi sucumbente em parte, deverá arcar, o embargante com 60% das custas processuais e o embargado com os demais 40% restantes. CONDENOU, ainda, as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]. Suspenso, todavia, a exigibilidade das verbas de sucumbência, porquanto concedo os benefícios da justiça gratuita ao embargante, nos termos do art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A questão submetida à apreciação desta Câmara cinge, a saber, quanto à definição da base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos, defendendo ser inaplicável a utilização do valor atualizado da causa como base da sucumbência, mas, sim, sobre o proveito econômico.

A irresignação recursal se dá quanto à conclusão constante do dispositivo que determinou como base da sucumbência o valor atualizado da causa.

Pertinente ao caso é informar que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio
in pejus
.

Em sentença, considerando ter sido vencida, em parte, a autora condenada ao pagamento de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios da qual se insurge.

A respeito da base de cálculo concernente aos honorários fixados pelo Juízo
a quo
, entendo que assiste razão a parte apelante, isto porque, consoante o entendimento do STJ, na situação em que há sucumbência recíproca - como ocorre, na espécie -, o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários sobre o resultado da diferença pecuniária entre valor inicialmente pretendido e o valor efetivamente obtido - que corresponde, de rigor, ao proveito econômico alcançado pelo réu na demanda.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. VERIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.1. Na situação em que há sucumbência recíproca - como ocorre, na espécie -, o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários sobre o resultado da diferença pecuniária entre valor inicialmente pretendido e o valor efetivamente obtido perante o Poder Judiciário - que corresponde, de rigor, ao proveito econômico alcançado pelo réu na demanda. Precedentes.2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para corrigir a base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos aos advogados das rés.(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.024.439/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 30/11/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO. VALORES PAGOS. CONDENAÇÃO. PERCENTUAL. MENOR. PEDIDO. INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ORIGEM. REDISTRIBUIÇÃO. ÔNUS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTORES. BASE DE CÁLCULO. HIPÓTESE. PROVEITO ECONÔMICO.[...]3. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do
Recurso Especial nº 1.746.072/PR
, decidiu que o seu § 2º constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.4. Na hipótese, o decaimento dos autores corresponde ao proveito econômico obtido pela ré, que teve reduzido o percentual de ressarcimento dos valores pagos.5. No caso, os honorários advocatícios devidos pelos autores em favor dos advogados da parte adversa corresponderão ao percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o proveito econômico obtido, representado pelo resultado da diferença entre o montante pretendido na exordial e o montante efetivamente restituído. Precedente.6. Agravo interno provido em parte”. (
AgInt no AREsp n. 1.718.333/RJ
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Assim, a condenação dos honorários em favor da parte autora, ora apelante, deverá incidir sobre os valores pleiteados e deferidos, já a condenação dos honorários em favor da parte ré, deverá incidir sobre o proveito econômico.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a
r.
sentença, por conseguinte, alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios em favor da parte requerente deverá incidir sobre os valores pleiteados e deferidos, já a condenação dos honorários em favor da parte ré, deverá incidir sobre o proveito econômico. Mantenho os demais termos inalterados.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025